Tribunal: TJDFT
Processo: 0718861-75.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.266/2008. AUSÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pretende a autora, ora recorrente, que seja declarada a nulidade dos contratos temporários firmados com o Distrito Federal, face à ausência de concurso público, com o consequente recebimento de valores relativos ao FGTS.

2. A modalidade de contratação temporária, sem exigência de concurso público, está prevista no artigo 37, IX da Constituição Federal, segundo o qual “a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”.

3. A Lei Distrital n. 4.266/2008, que fundamenta a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, dispõe em seu art. 2o sobre a possibilidade de admissão de professor substituto para a rede pública de ensino, sendo este o caso dos autos.

4. Nos termos do § 3o do art. 7o da referida Lei Distrital, “o professor de que trata o art. 2o, IV, terá remuneração correspondente aos vencimentos do padrão inicial da Carreira Magistério Público do Distrito Federal, adicionadas as Gratificações de Atividade Pedagógica, de Alfabetização, de Ensino Especial, em Zona Rural, de Docência em Estabelecimento de Ensino Diferenciado e de Restrição de Liberdade, obedecidos os critérios constantes da Lei no 5.105, de 3 de maio de 2013, e os benefícios e que tratam os arts. 107 a 112 da Lei Complementar n. 840, de 23 de dezembro de 2011. Assim, não há previsão quanto ao direito ao recebimento de FGTS no presente caso.

5. Ressalta-se que não se aplica ao caso vertente o entendimento firmado pelo STF quando reconheceu o direito aos depósitos do FGTS a trabalhadores que, por não terem sido aprovados em concurso, tiveram o contrato temporário declarado nulo. O entendimento do STF encontra-se conforme o teor da Súmula 363 do TST, que trata de servidor público contratado sem prévia aprovação em concurso público, com óbice no respectivo art. 37, II e § 2o da Constituição Federal. Todavia, o caso dos autos tem como fundamento o inciso IX do art. 37 da Constituição Federal, sendo lícita a contratação.

6. Destaca-se, ainda, que a Turma de Uniformização de Jurisprudência aprovou o enunciado da Súmula no 11 no IUJ no 2018.00.2.007013-4: “As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, admitida uma prorrogação, na forma do art. 3o., da Lei n. 5.240/2013, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei n. 4.266, com a redação da Lei no 5.240, de 16/12/2013”.

7. A própria autora, em sua petição inicial (ID 20928063 – fl. 03), reconhece que desde 2013 vem participando de processos seletivos simplificados, de modo que não há que se falar em nulidade nas suas contratações, ano após ano, a título temporário.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas e honorários advocatícios pela recorrente vencida, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade de tais verbas suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, diante da gratuidade judiciária deferida (ID 20928083). A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.